Tribunal: TJMT
Processo: 1003740-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1003740-97.2022.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO SIMPLES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE ANTECIPADA OU VIRTUAL – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).
Não havendo pena in concreto fixada para o indiciado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição in abstracto calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.
Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003740-97.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO SILVERIO PEREIRA - CPF: 021.312.791-16 (RECORRENTE), AURELIANO LOPES MARTINS - CPF: 106.110.611-04 (RECORRENTE), MAURICO SOUSA DOS SANTOS - CPF: 774.517.081-87 (RECORRENTE), JOSE WASHINGTON MAJOR PEREIRA - CPF: 622.666.161-53 (RECORRENTE), NAIM MASCIEL DA SILVA - CPF: 015.781.371-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 054.347.681-24 (RECORRIDO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), AURELIANO LOPES MARTINS - CPF: 106.110.611-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEPTAÇÃO SIMPLES –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO PARA REFORMAR A DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE ANTECIPADA OU VIRTUAL – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – PRECEDENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438, DO STJ – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE
–
RECURSO PROVIDO.

A prescrição antecipada, na modalidade virtual, não é admitida pela jurisprudência contemporânea por ausência de previsão legal, a luz da Súmula 438 do STJ, de modo que a prescrição somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada (arts. 109 e 110 do Código Penal).

Não havendo pena
in concreto
fixada para o indiciado e, igualmente, não tendo ocorrido a prescrição
in abstracto
calculada com base na pena máxima prevista, há de ser anulada a sentença que reconheceu a prescrição virtual e declarou extinta a punibilidade, devendo o feito seguir em seus ulteriores termos.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0000904-20.2017.8.11.0106, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que
julgou extinta a punibilidade
de
Eduardo Cardoso de Oliveira
, pelo reconhecimento da prescrição antecipada ou virtual da pena, em ação penal que ele responde pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, Código Penal.

Inconformado, o Ministério Público requer a reforma do decisum, a fim de que seja afastado o reconhecimento da prescrição
,
para fins de determinar o prosseguimento da ação penal (id. 120118492).

Em contrarrazões lançada ao id. 120118496, a defesa pugna pelo improvimento do recurso ministerial (id. 120118496).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 120118497).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gerson Natalício Barbosa, é pelo provimento do recurso, sumariando:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE VIRTUAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER PRESCRIÇÃO BASEADA EM PENA HIPOTÉTICA. CÁLCULO REALIZADO COM BASE NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA O MÁXIMO DA PENA PREVISTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 125300178).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EDUARDO CARDOSO DE OLIVEIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado insurge-se o Ministério Público contra
a decisão que julgou extinta a punibilidade
de
Eduardo Cardoso de Oliveira
,

pelo reconhecimento da
prescrição antecipada ou virtual da pena
, em ação penal que ele responde pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Embora os fundamentos e argumentos expendidos pelo douto juízo monocrático para declarar a prescrição antecipada ou virtual, a sua manutenção não prospera, por faltar-lhe amparo legal que a autorize.

Isso porque o posicionamento adotado pelo sentenciante - prescrição antecipada não é prevista na lei
-
trata-se de uma criação jurisprudencial e doutrinária,
verbis:

“
A prescrição virtual leva em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao réu em caso de futura sentença condenatória...”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: Parte Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 536).

A prescrição baseada, hipoteticamente, na pena futura viola a letra da Lei, pois não é dado ao Estado pré-julgar, sem dar às partes o direito da instrução criminal (devido processo legal), em que se terá oportunidade de ouvir testemunhas, fazer provas que, inclusive, poderá ser objeto de aditamento da denúncia, podendo, à luz do o art. 384 do CPP,

permitir uma nova definição jurídica do fato e, com isso, agravar a situação do acusado/denunciado, vindo a ser imposta sanção mais severa, modificando todo o prazo prescricional.

O que enseja, juízes, ainda insistir em decisão desta natureza contra toda ordem jurídica doutrinária, jurisprudencial, inclusive, sumulada, com prejuízo de ordem jurídico e material.

Nesse ponto, ainda temos o enunciado da Súmula 438 do STJ:

“Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Desse modo, não sendo cabível o fundamento utilizado para a extinção do feito sem resolução de mérito, inexiste óbice para que a ação penal continue seu curso.

Sob outro vértice, tem-se que a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada, conforme determina o art. 109 do Código Penal, cuja redação não deixa margem a dúvidas, ao estabelecer,
verbis:

“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”. (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010)”.

Desse modo, os prazos prescricionais antes da sentença condenatória devem respeitar os termos do art. 109 do Código Penal.

Acerca do tema, trago os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, dada a impossibilidade do reconhecimento da prescrição antecipada,
verbis:

(STF)
“Habeas corpus. (...) 2. Esta Corte, em sede de repercussão geral, fixou entendimento de ser inviável o reconhecimento da prescrição em perspectiva (virtual, antecipada
)
– RE 602.527 QO-RG, CEZAR PELUSO, DJe 18.12.2009. 3. (...). Ordem denegada. Medida liminar revogada.”
(HC 125777, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

(STJ)
“....PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA.

ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE.3. Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ). (...) 5. Agravo regimental improvido”
.
(AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

Ainda, trago o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE –
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PENA E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU
– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO–REFORMA DA DECISÃO SINGULAR E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – ACOLHIMENTO –
INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA HIPOTETICAMENTE APLICADA
– AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Inviável a extinção da punibilidade com esteio no reconhecimento da prescrição em perspectiva ou virtual da pena, uma vez que não encontra amparo na legislação vigente.

A Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça traz vedação expressa, pois é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
(N.U 1015062-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 02/10/2021)

(TJMT)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRIDO DENUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 306, DA LEI N. 9.503/97 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SÚMULA 438 DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.A prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, não é prevista pelo nosso ordenamento jurídico. Além disso, sua aplicação viola os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada. Precedentes. Súmula no 438 do STJ”.

(RSE 57516/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Portanto, mostra-se incabível a extinção do feito com o fundamento hipotético na prescrição na forma antecipada, por inexistir previsão de sanção a ser imposta ao acusado, sendo a prescrição virtual, ato que fere o princípio do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão proferida pelo Juízo da origem (id. 120118489), devendo o processo seguir em seus ulteriores termos.

Extraia-se cópia e encaminhe a Corregedoria Geral de Justiça para expedir comunicação orientativa ou providências que entender necessária à evitar desrespeito a entendimento consolidada e repita-se consagrado em súmula.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022